Tribunal: TJES
Processo: 5008072-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa; Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa credora contra decisão da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do GRUPO ECONÔMICO MDG (composto por CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. e outras empresas), determinou, entre outras providências, a suspensão de ações e execuções contra as recuperandas, bem como a liberação de valores constritos em processos executivos diversos, inclusive no processo de execução nº 1136451-40.2022.8.26.0100, em trâmite no TJSP, no qual a agravante figura como exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores constritos em execução individual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial devem se submeter ao juízo recuperacional, autorizando-se sua liberação em favor das recuperandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos do plano, sendo o critério temporal determinante para a submissão ao processo de soerguimento.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.051 estabelece que a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador, e não pela data da constrição judicial.

A penhora representa mera medida assecuratória, não implicando efetivo pagamento, motivo pelo qual os valores constritos por ordem judicial, ainda que indisponíveis, permanecem no patrimônio do devedor até o levantamento autorizado pelo juízo.

O STJ, ao julgar o REsp nº 2.040.628/SP e outros precedentes, reafirma que a força atrativa do juízo da recuperação judicial prevalece sobre atos de constrição determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

A liberação de valores constritos em execuções individuais é compatível com o objetivo da recuperação judicial, evitando o favorecimento de um único credor em detrimento dos demais e preservando a integridade do ativo das recuperandas para o cumprimento do plano.

O entendimento adotado pelo juízo
a quo
e confirmado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e à aplicação sistemática da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crédito sujeito à recuperação judicial é aquele cujo fato gerador ocorreu antes do pedido, independentemente da existência de penhora anterior.

A penhora realizada em execução individual antes do deferimento da recuperação não afasta a competência do juízo universal para decidir sobre a destinação dos valores constritos.

Valores bloqueados em execução individual, não havendo efetivo levantamento, permanecem no patrimônio da devedora e se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, arts. 847 e 906.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.040.628/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022; TJES, AI nº 5013478-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.04.2024; TJES, AI nº 5001485-14.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008072-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.

AGRAVADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros (16)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa credora contra decisão da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do GRUPO ECONÔMICO MDG (composto por CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. e outras empresas), determinou, entre outras providências, a suspensão de ações e execuções contra as recuperandas, bem como a liberação de valores constritos em processos executivos diversos, inclusive no processo de execução nº 1136451-40.2022.8.26.0100, em trâmite no TJSP, no qual a agravante figura como exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores constritos em execução individual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial devem se submeter ao juízo recuperacional, autorizando-se sua liberação em favor das recuperandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos aos efeitos do plano, sendo o critério temporal determinante para a submissão ao processo de soerguimento.

4. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.051 estabelece que a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador, e não pela data da constrição judicial.

5. A penhora representa mera medida assecuratória, não implicando efetivo pagamento, motivo pelo qual os valores constritos por ordem judicial, ainda que indisponíveis, permanecem no patrimônio do devedor até o levantamento autorizado pelo juízo.

6. O STJ, ao julgar o REsp nº 2.040.628/SP e outros precedentes, reafirma que a força atrativa do juízo da recuperação judicial prevalece sobre atos de constrição determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

7. A liberação de valores constritos em execuções individuais é compatível com o objetivo da recuperação judicial, evitando o favorecimento de um único credor em detrimento dos demais e preservando a integridade do ativo das recuperandas para o cumprimento do plano.

8. O entendimento adotado pelo juízo
a quo
e confirmado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e à aplicação sistemática da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crédito sujeito à recuperação judicial é aquele cujo fato gerador ocorreu antes do pedido, independentemente da existência de penhora anterior.

A penhora realizada em execução individual antes do deferimento da recuperação não afasta a competência do juízo universal para decidir sobre a destinação dos valores constritos.

Valores bloqueados em execução individual, não havendo efetivo levantamento, permanecem no patrimônio da devedora e se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, arts. 847 e 906.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.040.628/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.051; STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022; TJES, AI nº 5013478-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 24.04.2024; TJES, AI nº 5001485-14.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008072-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.

AGRAVADOS: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros

JUÍZO PROLATOR:
Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.
contra a r. decisão de ID. n.º 64956480 do processo referência, proferida pelo d. juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da Recuperação Judicial tombada sob o n.º 5008550-51.2025.8.08.0024, requerida pelo
GRUPO ECONÔMICO MDG
, composto por
CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
. e outras dezesseis empresas. A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial e, dentre outras providências, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra as devedoras, bem como a
liberação dos valores constritos em feitos executivos diversos
, incluindo aqueles provenientes do processo n.º 1136451-40.2022.8.26.0100, em trâmite perante a 10ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP, no qual a agravante figura como exequente.

Em suas razões recursais (ID. 68348698), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
os valores bloqueados na execução que move contra a agravada CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. foram objeto de constrição anterior ao pedido de recuperação judicial, não podendo, portanto, ser abrangidos pelos seus efeitos;
(ii)
a decisão agravada afronta o princípio da segurança jurídica, pois desconstitui penhoras regularmente decretadas antes da recuperação;
(iii)
os atos de constrição se consumaram há meses, com bloqueios e penhoras no SISBAJUD e depósitos mensais decorrentes de ordem judicial para pagamento de contrato com terceiros;
(iv)
a liberação dos valores desrespeita jurisprudência consolidada que reconhece os efeitos
ex nunc
da recuperação judicial e resguarda atos de constrição anteriores ao seu ajuizamento;
(v)
o desbloqueio de tais valores equivale à indevida supressão do direito de crédito já resguardado por penhora judicial regularmente efetivada.

Com base nessas alegações e, sustentando o perigo de dano decorrente do desbloqueio dos valores constritos, inviabilizando o resultado útil da execução em curso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no ID. 13759643 recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões no ID. 16419286, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que, na origem, as agravadas formularam pedido de recuperação judicial, cujo processamento fora deferido em
18/03/2025
(ID 64956480 dos autos originários). No decorrer do processamento do feito, as recuperandas noticiaram a existência de bloqueios sobre o faturamento provenientes de ações de execução diversas, entre elas a de n.º 1136451-40.2022.8.26.0100, no bojo da qual a agravante figura como exequente, razão pela qual pugnaram pela expedição de ofício às Unidades Judiciárias respectivas, solicitando a liberação dos valores.

A decisão recorrida, ao deferir o pedido formulado pelas recuperandas, determinou a desconstituição das penhoras efetivadas nos autos dos processos mencionados, consignando que são concursais os créditos objetos de discussão nas execuções indicadas pela agravante. A decisão enfatizou que a ordem cronológica antecedente do ajuizamento de demandas executivas em relação ao pedido de recuperação judicial, ainda que acompanhada de mero bloqueio de numerário, não tem o condão de alterar tal cenário, pois o critério temporal estabelecido pelo legislador para submissão ou não ao plano recuperacional foi a existência ou não do crédito por ocasião do pedido, tal como dispõe o artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

A questão central a ser enfrentada, portanto, é definir se os valores constritos no bojo da Ação de Execução n.º 1136451-40.2022.8.26.0100 (TJSP), sujeitam-se ou não ao procedimento de recuperação judicial.

Em síntese, a agravante defende que a recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
e que os valores foram constritos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, consistindo em bens que já não mais integram o ativo das empresas recuperandas.

Consoante previsão do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 – LRFE, estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos. Portanto, o critério temporal estabelecido pelo legislador para submissão ou não ao plano recuperacional foi a
existência do crédito
por ocasião do pedido.

Quanto à existência do crédito, o STJ, ao firmar a tese do Tema Repetitivo n.º 1.051, consignou que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que
a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”. Logo, o crédito sob execução no processo n.º 1136451-40.2022.8.26.0100
já existia
quando da apresentação do pedido de recuperação judicial, uma vez que o seu fato gerador se deu com o inadimplemento da obrigação contida no título que lastreia o processo executivo, o que justifica a força atrativa (
vis atractiva
) do juízo recuperacional para decidir a respeito do referido crédito.

Como cediço, a penhora é o ato pelo qual a Autoridade Judiciária realiza a constrição sobre o patrimônio do executado com vistas à garantia da execução de pagar quantia para, na sequência, haver a satisfação direta ou indireta do direito de crédito do exequente. Trata-se de
medida inicial de apreensão de bens ou direitos
, para fins de futura e eventual excussão forçada,
não constituindo efetivo pagamento
. Nessa linha, os valores constritos pelo juízo da 10ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP, nos autos do processo n.º 1136451-40.2022.8.26.0100, decorrentes de verbas então destinadas às agravadas e de valores depositados em contas bancárias, embora indisponíveis a partir da penhora,
ainda integram o patrimônio das agravadas, que se encontram em recuperação judicial
.

O Superior Tribunal de Justiça, embora em contexto não propriamente análogo ao presente, em recurso afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677), estatuiu que
o momento do efetivo pagamento ocorre quando há o recebimento do mandado de levantamento pela parte ou, alternativamente, com a transferência eletrônica dos valores, na forma do art. 906 do CPC
, esclarecendo, ainda, que o depósito judicial em garantia do juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do numerário ao credor. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).

Em que pese o argumento da agravante no sentido de que a recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
, inclusive apresentando julgados que perfilharam a referida tese, o STJ, em casos recentes, tem reafirmado que
“a força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa”
. Nesse sentido, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PENHORA REALIZADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao processo de soerguimento. 2. A existência do crédito se determina pela data do fato gerador, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.051, independentemente da data da penhora. 3. A força atrativa do juízo universal prevalece sobre atos constritivos determinados em execuções individuais, mesmo que anteriores ao pedido de recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa. 4.
O entendimento consolidado do STJ impede o levantamento de valores penhorados antes do pedido de recuperação, pois a destinação dos bens da recuperanda deve ser decidida pelo juízo da recuperação judicial
. 5.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ
, aplicando-se, assim, a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão impugnada segue orientação já firmada pelo Tribunal Superior. 6. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.040.628/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 835, § 2º, DO CPC. EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA GARANTIA. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. “
Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado
” (AgInt nos EDcl no CC n. 152.650/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.) 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.642.182/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

Consigno, ainda, que em caso análogo já me manifestei aderindo ao referido entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, orientação esta que vem sendo igualmente acolhida por outros julgadores deste Egrégio Tribunal, como exemplificam os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA. ATO DE CONSTRIÇÃO QUE VISA FUTURA EXPROPRIAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONSTATA A NATUREZA DE EFETIVO PAGAMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. IRRELEVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. CRÉDITO QUE, EMBORA CONSTRITO, AINDA INTEGRA O PATRIMÔNIO DAS RECUPERANDAS. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante previsão do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Desse modo, os credores que forem relacionados no rol apresentado pela recuperanda (como no presente caso) devem habilitar o seu crédito no procedimento concursal, para fins de submissão ao regime da Lei n.º 11.101/2005, especialmente a novação do crédito. 2. No caso dos autos, a questão central a ser enfrentada é definir se as penhoras sobre o faturamento da agravada, em sede de cumprimento de sentença não impugnado, ostentam ou não natureza de pagamento, de modo a verificar se se os valores em discussão se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial. 3. Por um lado, a agravante defende que, neste caso, os valores constritos consistem em efetivo pagamento, uma vez não impugnado o cumprimento de sentença. De outro turno, as agravadas aduzem que os valores penhora não constituem efetivo pagamento, mas apenas constrição sobre o seu patrimônio. Sob esse ponto de vista, como os valores ainda integram o patrimônio das recuperandas, estes se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 4. Como cediço, a penhora é o ato pelo qual a Autoridade Judiciária realiza a constrição sobre o patrimônio do executado com vistas à garantia da execução de pagar quantia para, na sequência, haver a satisfação direta ou indireta do direito de crédito do exequente. Trata-se de medida inicial de apreensão de bens ou direitos, para fins de futura e eventual excussão forçada, não constituindo efetivo pagamento. 5. Nessa linha,
os valores constritos pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, nos autos do processo n.º 5020332-60.2022.8.08.0024, decorrentes de verbas então destinadas às agravadas pelo Sistema Único de Saúde, embora indisponíveis a partir da penhora, ainda integram o patrimônio das agravadas, que se encontram em recuperação judicial
. 6. O Superior Tribunal de Justiça, embora em contexto não propriamente análogo ao presente, em recurso afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 677), estatuiu que o momento do efetivo pagamento ocorre quando há o recebimento do mandado de levantamento pela parte ou, alternativamente, com a transferência eletrônica dos valores, na forma do art. 906 do CPC, esclarecendo, ainda, que o depósito judicial em garantia do juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do numerário ao credor. 7. Partindo dessas premissas, ainda que não tenha ocorrido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, os valores que se acumularam à disposição do juízo não podem ser considerados sequer início de pagamento, até mesmo porque ainda sujeitos a impugnações e pedidos de modificação, consoante prevê o CPC (art. 847). E, neste caso, especificamente, houve impugnações à penhora, com alegação de que os valores são destinados à aplicação no sistema único de saúde, além de que o percentual de bloqueio foi elevado. 8. Constata-se, ainda, que os precedentes elencados pela recorrente, às fls. 11/14 da peça de ingresso, são oriundos de casos em que houve o depósito voluntário ou caucionamento da quantia pelo devedor, com destinação ao pagamento do débito. Naquelas hipóteses concretas, em razão da natureza de pagamento do depósito, de fato, os valores caucionados já não integravam o patrimônio das recuperandas. 9. Por fim, salienta-se que, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.051, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Diante disso, uma vez que o crédito já era existente quando do pedido de recuperação e ainda integrante do patrimônio das agravadas/recuperandas, não há que se falar em impossibilidade de submissão do crédito ao juízo concursal. 10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5013478-88.2023.8.08.0000 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 24/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD – POSTERIOR DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO – DESCABIMENTO – FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL ABRANGE ATOS CONSTRITIVOS, INCLUSIVE, ANTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre seus bens. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a força atrativa do Juízo recuperacional abrange, inclusive, atos constritivos que tenham sido realizados antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. 3) O fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, por si só, não afasta a competência do Juízo universal para sua destinação, no que se inclui o pedido de levantamento de valores, sob pena de comprometer-se o êxito do plano de soerguimento. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5001485-14.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 25/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
. Recurso CONHECIDO E DESprovido. I - Atento o magistrado primevo para as peculiaridades dos autos da Execução de Título Extrajudicial, em que fora o crédito constituído anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial da devedora, acertadamente concluiu por sua submissão aos efeitos da recuperação judicial. II -
Não se deve olvidar, ainda, do entendimento emanado do C. STJ de que o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal
. Precedentes. III - Como se extrai da simples leitura do art. 59, caput da lei n. 11.101/2005, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos. IV - Diante de todo este cenário, aliado à fundamentação da decisão agravada no sentido de que, na hipótese, “a manutenção da constrição em favor de apenas um credor (Banco Itaú), retira da recuperanda parte considerável de seu capital de giro, ensejando risco concreto de inviabilizar o normal desenvolvimento das atividades empresariais e, consequentemente, a reestruturação e soerguimento”, tornou impositivo o desprovimento da irresignação. V - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006756-38.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 24/04/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.